Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725323-91.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco Cartões S.A. Agravado(s) Osias Pereira da Mota Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 157922498 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença promovido pelo agravante em desfavor de Osias Pereira da Mota, processo n. 0737093-20.2019.8.07.0001, indeferiu requerimento de realização de consulta ao sistema InfoJud, nos seguintes termos: Vistos, etc. Em petição de ID no 157868617, a Parte Exequente postula pesquisa junto ao sistema INFOJUD para localização de bens da Parte Executada. O sistema INFOJUD pesquisa diretamente na base de dados da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos contribuintes. Esses dados estão acobertados pelo sigilo fiscal a teor do que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lei Complementar n o 104, de 10 de janeiro de 2001) Este sigilo se ampara no art. 5o, inciso X da Constituição da República: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ..................................................................................................................................... X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Assim, esse sigilo tem matriz constitucional. Destarte, o C. STJ já se manifestou sobre a questão, por maioria, fixando a tese de que é possível a quebra desse sigilo em situações excepcionais, como forma de garantia do prestígio do Poder Judiciário na sua missão de fazer valer o direito: EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, A PEDIDO DO EXEQÜENTE, QUANDO FRUSTRADOS OS ESFORÇOS PARA LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE. ART. 600, CPC. A requisição, frustrados os esforços do exequente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor. Embargos conhecidos e acolhidos. (EREsp 163.408/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2000, DJ 11/06/2001, p. 86) Assim, é possível tal requisição, DESDE QUE seja necessária, sendo que essa necessidade sobressai do esgotamento das diligências possíveis à Parte Exequente, desde que lhe incumbe o dever de indicar os bens que deseja ver expropriados. Bem se verifica essa limitação em outros acórdãos daquela Corte, conforme se vê no aresto abaixo, excepcional pela sua clareza: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE ESFORÇO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - O deferimento de requisição de declarações de imposto de renda do executado, para fins de penhora, condiciona-se à ocorrência de prévias e frustradas diligências do credor tendentes à localização de bens. Se o exequente deixa de comprovar a realização de tais diligências, por atuação direta sua, legitima-se o indeferimento da requisição judicial. II - Em outras palavras, a jurisprudência da Corte firmou-se pela excepcionalidade da providência de expedição de ofício às repartições públicas com o intuito de requisitar informações, condicionando tal prática a dois pressupostos, quais sejam, a sua imprescindibilidade e a realização de prévia e infrutífera tentativa da parte, por sua atuação direta, no sentido de obter os documentos que alega necessários ao deslinde da causa.(destaquei) III - A simples transcrição de ementas não é suficiente para a configuração de dissídio jurisprudencial. (REsp 184.033/AL, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 14/12/1998, p. 255) O C. STJ chancelou claramente a legitimidade da negativa de quebra do sigilo fiscal quando a Parte Exequente não esgotou os meios que lhe são disponíveis, verbi gratia, os registros imobiliários. Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via SISBAJUD (ID'S no129902570 e156461483), e de propriedade de veículo via RENAJUD (ID no102765102). Resta à Parte Exequente promover suas diligências, antes da consulta ao INFOJUD. Por estas razões INDEFIRO a consulta postulada. À Secretaria: transfira-se, de imediato, o valor bloqueado (R$ 1.250,36 - ID no 129902575) para conta indicada pela parte Exequente ao ID no157868617. Por fim, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da determinação de ID no 144196380. (grifos no original) A parte exequente opôs embargos de declaração (Id 159105652 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 160888961 do processo de referência). Em razões recursais (Id 48291594), o agravante sustenta, segundo o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE – STF: 1122541/GO, 0012846-04.2015.8.09.0000, Relator: Min. Dias Toffoli, Data do Julgamento: 16/04/2018, Data da Publicação: 19/04/2018, DJE no 75), que “não há falar em grave justificação ou motivação para a realização da pesquisa, tendo em vista que a realização da pesquisa InfoJud não caracteriza quebra do sigilo”. Destaca que “o Agravante que é desnecessário o esgotamento dos meios para realização da pesquisa”. Aponta julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça que entende abonar suas alegações. Diz que, “manter o indeferimento da realização das pesquisas seria violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, e seria ainda, obstar o direito do Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Agravado”. Aduz “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida”. Ao final, requer conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Ids 48291595 e 48291596). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob a alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Assim, a prestação jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pelas partes e, se certificado o direito daquele que demanda, cumprirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando incontroverso o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito alegado e a lide se resumir à questão da não satisfação do crédito, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre bens do devedor inadimplente para realização do direito material exigido. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud, RenaJud e e-RIDF, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o do CPC, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na situação de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações pessoais das partes, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta aos mencionados sistemas de informação com a intenção de serem localizados bens do executado, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisas futuras aos sistemas disponibilizados ao Judiciário. Está ali consignado, simplesmente, que em primeiro lugar deve o credor diligenciar no sentido de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, circunstância que não se verificou na hipótese. Veja-se que a própria decisão agravada (Id 157922498 do processo de referência) frisa que o indeferimento do pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud se dá, pois, “este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via SISBAJUD (ID'S no129902570 e156461483), e de propriedade de veículo via RENAJUD (ID no102765102)”. Ademais, “resta à Parte Exequente promover suas diligências, antes da consulta ao INFOJUD”. Deste modo, vale repetir, a celeridade da marcha processual (CF, art. 5o, LXXVIII) é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a efetiva participação da parte interessada. Confira-se, a esse respeito, o entendimento compendiado na seguinte ementa desta e. 1a Turma Cível: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO PEDIDO. EVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS IMPOSTOS AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. ART. 141 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PEDIDO RESTRITO AO BLOQUEIO E À LIBERAÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO VERIFICADA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2 - Visando à concretização dos fins a que se propôs, o CPC/2015, em seus arts. 1o a 12, dispôs sobre as Normas Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 2 - Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. (...) 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1011021, 2015.01.1.048566-3 (0012040-66.2015.8.07.0018), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Págs.: 449/465) – grifo nosso Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no art. 139, IV ou no art. 301, do CPC, não afasta o dever de razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A realização de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor é, precipuamente, dever da parte; e, seu esgotamento é representativo da participação dela exigível. Foi o que estabeleceu o julgador de primeira instância, cuja atuação é de ser cooperadora e sub-rogatória na pretendida pesquisa de bens em nome da parte executada. A decisão recorrida estabelece comando de postura ativa a ser tomada pela credora, uma vez que condiciona a utilização da pesquisa, via sistemas disponibilizados ao juízo, à prova de efetiva de atuação da exequente, prova essa a ser constituída após esgotamento das diligências possíveis, com o objetivo de indicar bens que deseja ver expropriados. Injustificada, ao menos por ora, a insurgência contra a decisão do juízo a quo, porque antes de requerer a cooperação do Judiciário, necessita empreender algum esforço para localizar bens da parte executada, circunstância não demonstrada na espécie. Imprescindível, pois, o exaurimento das pesquisas possíveis de realização pela própria parte, como procedimento prévio à utilização das ferramentas, pelo Judiciário, no sentido de localizar bens do devedor. Nesse diapasão, em que sopesada a participação do magistrado e das partes, calham os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistema tal como o INFOJUD foi criado com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Para realização de consultas ao sistema INFOJUD é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, visto que se caracteriza como quebra de sigilo fiscal. 2.1. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193495, 07085796020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 2. Comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1095032, 07031029020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018) Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia, primo ictu oculi, a probabilidade do direito invocado pela agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verifico que o agravante não cuidou de demonstrar concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apenas alegou, genericamente, que “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida” (Id 48291594). Pela leitura das razões, percebe-se que o agravante não formulou qualquer alegação de perigo de dano concreto. Apenas asseverou a possibilidade de longa batalha judicial, sem explicitar o eventual dano que poderia vir a com isso sofrer. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso. Concluo, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a concessão da pleiteada antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Concedo a oportunidade à parte agravada para responder ao recurso nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora